Tribunal: TJMT
Processo: 0002732-98.2016.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002732-98.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra a Propriedade Industrial]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO - CPF: 038.355.459-49 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SENIVAL MARTINS DE MENEZES (EMBARGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), REBECA AZEVEDO COUCEIRO - CPF: 057.267.904-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOELA ROCHA PORTO DA COSTA VIEIRA - CPF: 047.773.471-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MERO ERRO MATERIAL NO RESULTADO PUBLICADO NO DJE – NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS.

Considerando que todos os argumentos apresentados pelo embargante foram devidamente analisados quando do julgamento do recurso em sentido estrito, e mesmo assim, restou configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal suscitada pela PGJ, é incabível o acolhimento dos embargos de declaração.

Constatada a ocorrência de erro material quanto ao resultado final do julgamento que fora disponibilizado no DJe, deve este ser republicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Antônio Edson Guilherme Zeferino
contra acórdão proferido no julgamento do recurso em sentido estrito, em que se pretendia desconstituir decisão que rejeitou a queixa-crime por ele proposta em detrimento de Senival Martins de Menezes – Id. 184961689.

Nas razões recursais, o embargante aponta a ocorrência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o resultado constante do resumo da publicação difere do teor do voto. No mais, aponta omissão, haja vista que, ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, “
não foi considerado o prazo em que o processo se manteve suspenso
”, seja por determinação do juízo ou em razão da pandemia da
covid-19.

Com essas considerações, pede sejam sanados os vícios apontados, “
a fim de eliminar a contradição quanto ao provimento do recurso e fundamentação diversa, e suprir a omissão quanto à suspensão do prazo prescricional em razão de determinação judicial e da pandemia do COVID-19
” – Id. 186637695.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
dos embargos, por inexistir vício a ser sanado, com a
correção
apenas do erro material na publicação do resultado – Id. 192425669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do CPP, razão pela qual deles conheço.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátrias, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das súmulas números 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Na presente hipótese, o embargante sustenta que o acórdão não teria se pronunciado sobre os períodos em que o feito ficou suspenso ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Entretanto, conforme bem exposto pela douta Procuradora de Justiça nas contrarrazões recursais, a tese defensiva é insubsistente, na medida em que:

“... a decisão invocada nas razões dos embargos, de suposta suspensão da tramitação do feito e prazo prescricional, proferida em 09/04/2019,
promoveu apenas suspensão da audiência de instrução e julgamento
(fls. 159/160-PDF).

Quanto aos períodos de suspensão da tramitação dos processos físicos em razão da situação pandêmica,
a primeira suspensão ocorreu em 16/03/2020, isto é, faltando pouco mais de um mês para completar quatro anos da última prática delitiva, em tese, ocorrida em 07/04/2016
.

E, considerando os argumentos lançados nas razões de recurso, observo que o EMBARGANTE confunde suspensão de prazo prescricional com interrupção de tal prazo.

Como se sabe, na suspensão em razão da pandemia, acarretou a suspensão do prazo prescricional e, não sua interrupção, assim, quando a tramitação processual retornou, igualmente ocorreu com o prazo prescricional, cuja contagem continua onde parou.

Portanto,
ainda que o processo e o prazo prescricional tenham ficados suspensos durante os períodos críticos da pandemia nos anos de 2020 e 2021, considerando a data da retomada da tramitação processual ocorrida em 19/04/2022, quando publicada a PORTARIA-CONJUNTA TJMT no 9/2022 determinando o retorno integral das atividades presenciais, o período de quatro anos, sem que tivesse ocorrido causa interruptiva da prescrição, foi alcançado, considerando o decurso do prazo anterior a suspensão, acrescido ao período posterior a retomada dos trabalhos até a data do julgamento.

Conforme apontei no parecer lançado no ID. 176658670, as penas máximas dos crimes previstos nos artigos 183, 184 e 195, todos da Lei no 9.279/1996, que foram imputados ao agora EMBARGADO são, no caso do primeiro e do último delito de 01 (um) ano, e do segundo crime de 03 (três) meses de detenção.

Assim, conforme disposto no artigo 109, V e VI do CP, a prescrição ocorre, respectivamente, em 04 (quatro) e 03 (três) anos, prazos que fluíram sem que houvesse qualquer evento que interrompesse a prescrição da pretensão punitiva.

Desse modo, além da ocorrência da extinção da punibilidade do EMBARGADO pela decadência declarada pelo juízo de piso, também ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal...”
– Id. 192425669.

Nesse contexto, descabe falar em vício no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

No mais, também não se observa nenhuma contradição na decisão colegiada quanto ao seu resultado, posto que o dispositivo do voto condiz com o que fora deliberado acerca do acolhimento da preliminar de prescrição arguida pela PGJ.

Ocorreu, todavia, mero erro material quanto ao resultado final do julgamento que fora disponibilizado no DJe, o qual constou equivocadamente que,
por unanimidade, o recurso foi provido
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, rejeito os embargos de declaração. Todavia, constatado erro material na publicação do acórdão, determino a sua republicação, devendo constar o seguinte resultado:
“por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pela PGJ, declarando prejudicada a análise do mérito recursal”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024